Tribunal: STF
Processo: AI 539891
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
TRIBUTO - AUTOLANÇAMENTO - EXIGIBILIDADE. O instituto do
   autolançamento do tributo, a revelar, em última análise, a
   confissão do contribuinte, dispensa a notificação para ter-se a
   exigibilidade - precedentes: Recursos Extraordinários nº
   107.741-7/SP, relator ministro Francisco Rezek, com acórdão
   publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 1986; nº
   102.059-8/SP, relator ministro Sydney Sanches, com acórdão
   publicado no Diário da Justiça de 1º de março de 1985; nº
   93.039-6/SP, relator ministro Djaci Falcão, com acórdão publicado
   no Diário da Justiça de 12 de abril de 1982; nº 93.036-1/SP,
   relator ministro Rafael Mayer, com acórdão publicado no Diário da
   Justiça de 17 de outubro de 1980; e nº 87.229/SP, relator
   ministro Cordeiro Guerra, com acórdão publicado no Diário da
   Justiça de 31 de março de 1978.